Tribunal: CARF
Processo: 10935.007133/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.007133/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.157 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
OSCAR DEGASPERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não será conhecido quando interposto após o prazo legal
de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida, exceto se provada a
ocorrência de supostos fatos impeditivos para a sua interposição tempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso interposto, apreciando-se apenas a preliminar de tempestividade nele
suscitada; para, nessa parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos auferidos mediante ação
judicial e regate de previdência privada.
Lançamento
O Recorrente não ofereceu à tributação parcela dos rendimentos tributáveis
auferidos mediante ação judicial trabalhista, assim como aqueles decorrentes do resgate de
previdência privada. Por conseguinte, a correspondente Declaração de Imposto de Renda das
Pessoas Físicas (DIRPF) foi revisada, restando constituído o reportado crédito tributário,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.007133/2009-66
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007133/2009-66

consoante se vê nos excertos do Termo de Verificação Fiscal, que ora transcrevo (processo
digital, fls. 29 e 30):
I - DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES FISCAIS
1 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA:
O contribuinte recebeu rendimentos em decorrência de Ação Trabalhista movida
contra o BANCO BRADESCO S/A.
Conforme apurado pela Fiscalização, o rendimento tributável referente a essa Ação
Trabalhista foi de R$ 309.099,59 com retenção de Imposto de Renda de R$
22.522,71, conforme consta de DIRF emitida pela CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, que foi a Instituição Financeira que realizou o pagamento dos
rendimentos, conforme extrato obtido do Sistema SIEF WEB - Resumo do
Beneficiário - Detalhamento Mensal juntado à fl. 07, tela do sistema CPF-
CONSULTA de fl. 08, e fl. 1058 do Processo n° 2.788/1996-6-RT de fl. 09. O
contribuinte tributou somente o valor de R$ 70.343,90 e compensou Imposto Retido
na Fonte de R$ 18.921,50 (fl. 03).
Constata-se, então, que foram omitidos rendimentos no valor de R$ 238.775,69 e
deixou de ser compensado IRRF de R$ 3.601,21.
[...]
2 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA:
O contribuinte omitiu rendimentos decorrentes de resgate de Previdência Privada
pagos pela CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, no valor de R$ 135,71, conforme
extrato da DIRF obtida do sistema CPF-CONSULTA de fl. 26.
(Destaques no original)
Impugnação
Inconformado, o Autuado apresentou contestação, assim resumida no relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 06-38.077 - proferida pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA - de onde transcrevo os seguintes
excertos (processo digital, fls. 111 e 112):
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que:
Os valores a que faz referência o presente auto de infração não correspondem com a
realidade. Uma vez que a retirada efetuada no ano-calendário de 2004 foi de R$
79.943,32, conforme faz prova cópia da guia de levantamento da Justiça do Trabalho,
também constante nos autos.
Complementa informando que o contribuinte fez o recolhimento do imposto retido na
fonte de R$22.522,71 conforme cópia da Guia de Retenção de 1RRF Justiça do
Trabalho anexa à presente.
Em relação à omissão de rendimento de resgate de previdência privada, alega que o
valor tributável é de R$ 135,71, trata-se de valor ínfimo que não pode ser passível de
execução, pois não ultrapasse o limite estipulado na Lei 10.522/2002.
Alega que uma vez efetuado o pagamento do imposto retido na fonte pelo contribuinte
ou pela empresa Reclamada, não existe razão para lavratura do presente auto de
infração.
Aduz que tanto o cálculo do imposto a ser retido na fonte como dos valores a serem
levantados pelo contribuinte foram feitos pela própria vara do trabalho e declarados
como tal pelo contribuinte, sendo que o mesmo efetuou o recolhimento do IRRF devido.
Não havendo subsistência no auto de infração lavrado.
Cita ementa de Acórdão da DRJ Curitiba, 4a Turma de Julgamento, com o seguinte
entendimento:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007133/2009-66

“IRPF. EMENTA: RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. No
caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos auferidos. IRRF. AÇÃO
TRABALHISTA. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO. Uma vez comprovado
que foi feita a retenção de imposto de renda sobre valores pagos em razão de
reclamatória trabalhista e que o montante correspondente foi, posteriormente,
liberado pela justiça especializada para quitação do DARF pertinente, deve, o
valor respectivo, ser deduzido do imposto devido apurado em procedimento de
oficio.”
Assim, conclui que não há razão para se falar em omissão de rendimento uma vez que
os valores foram declarados conforme dados fornecidos pela própria Justiça do
Trabalho. Sendo que o tributo devido foi pago conforme faz prova cópia da Guia de
IRRF anexo à presente.
Protesta contra a multa aplicada alegando que o valor de 75% possui caráter de
confisco.
Por fim, pede:
“À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do lançamento,
requer seja acolhida a presente impugnação.”
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 109 a
113):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DESPESAS COM AÇÃO
JUDICIAL. DEDUÇÃO PROPORCIONAL. NATUREZA DOS RENDIMENTOS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto de renda incide sobre o
total dos rendimentos, diminuídos dos valores das despesas com a ação judicial
necessária ao seu recebimento, desde que efetuadas pelo contribuinte, sem indenização.
Para esse fim, as despesas devem ser distribuídas proporcionalmente às verbas
recebidas, observando-se a respectiva natureza (rendimentos tributáveis, rendimentos
isentos e não tributáveis e rendimentos de tributação exclusiva na fonte).
TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE CONFISCO.
A multa aplicada nos moldes da legislação do imposto de renda, busca desencorajar a
prática de novas condutas ilícitas do infrator, sem qualquer afronta aos princípios
estabelecidos pela Constituição Federal.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 122 a 126):
1. Aduz inexistir razão para o lançamento, já que a empresa reclamada pagou o
IRRF.
2. Menciona que tais valores foram declarados conforme cálculos efetuados pela
Justiça do Trabalho.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007133/2009-66

3. A multa aplicada tem caráter confiscatório.
4. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão;
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto após o prazo legal de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão recorrida, mas traz alegações atinentes à tempestividade, razão
por que deverá ser conhecido, para análise da preliminar suscitada.
Preliminar de tempestividade
Como se pode notar, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito
passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi
parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência da ciência do acórdão
recorrido, momento em que se considerou intimado o Contribuinte, para fins de contagem do
prazo da interposição do recurso em análise. Assim considerado, os arts. 5.o, caput e parágrafo
único, e 23 do citado Decreto determinam que a ciência da intimação feita por via postal se dará
no dia do seu recebimento. Ademais, na reportada contagem, os prazos são contínuos, excluindo-
se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, bem como só se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal na Repartição Fiscal. Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (grifo nosso)
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007133/2009-66

Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do recurso voluntário - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência, assim
como o prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o caso em debate.
Assim entendido, consta nos autos que o Recorrente foi intimado da decisão
recorrida mediante a Intimação no 151/2012, por via postal, com Aviso de Recebimento datado
de 3/10/2012, quarta-feira. Logo, o início da contagem do prazo ora questionado ocorreu no dia
4/10/2012, quinta-feira, restando seu término no dia 5/11/2012, segunda-feira, eis que o lapso
temporal de 30 (trinta) dias encerrou-se em 2/11/2012, sexta-feira, feriado nacional. Contudo,
mencionado recurso somente foi interposto no dia 6/11//2012, revelando-se notoriamente
extemporâneo (processo digital, fls. 114 a 116 e 122).
Assinale, ainda, que os feriados da cidade de Cascavel/PR não interferiram na
fluência do interregno para a interposição do supracitado recurso, pois ausente qualquer registro
de que, naquele município, a normalidade no expediente do dia 5/11/2012 tenha sido afetada.
Confira-se a informação disponível no sítio eletrônico http://www.feriados.com.br/2012:
Confira-se
Feriados 2012 em CASCAVEL - PR
28/10/2012 - Ponto Facultativo Municipal
02/11/2012 - Dia de Finados
14/11/2012 - Aniversário
Por oportuno, o Recorrente busca justificar citada tempestividade, simplesmente
com a alegação genérica de que dito recurso está sendo interposto “dentro do prazo legal”, nestes
termos (processo digital, fl. 122):
OSCAR DEGASPERI, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF/MF sob n.
206.549.959-15, residente e domiciliado na rua Rio Grande do Norte, n. 1586, bairro
São Cristóvão, na cidade de Cascavel (PR) CEP 85.813-090, por intermédio de seu
procurador infra-assinado (mandato constante), não conformado com o auto de infração
e a decisão da primeira instância da qual tomou ciência em 03/10/2012, vem
respeitosamente, dentro do prazo legal, com amparo no que dispõe o art.33 do Decreto
n. 70.235/72 apresentar seu RECURSO pelas razões de fato e de direito que seguem:
Do que se expôs, depreende-se que o Sujeito Passivo nada comprovou quanto sua
alegação de tempestividade, inclusive, se fosse o caso, trazendo provas que afastassem a
preclusão temporal revelada pela prática de ato processual fora do prazo legalmente previsto
(feriado local, greve, etc.). Portanto, restou afastada a capacidade processual, porque declinada
dentro do prazo peremptório estabelecido em lei (preclusão temporal).
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007133/2009-66

Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Como visto, o Contribuinte declinou do direito de interpor sua pretensão em
prazo hábil, razão por que a decisão recorrida alcançou todos os requisitos de definitividade na
esfera administrativa. Pensar diferente implicaria afastar a aplicação de prescrição legal vigente
a caso específico, ainda que atendidos os pressupostos de fato e de direito que lhes são próprios,
competência que não dispõe a autoridade judicante administrativa.
Nessa compreensão, conforme o art. 2o, § único, incisos I e VII, c/c com o art.
50, inciso V, da Lei no 9.784/1999 - de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal -
os atos que resultem decisão de recursos administrativos carecem, além da conformidade com a
lei e o Direito, de motivação explicitando seus pressupostos de fato e de direito. Confirma-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (grifos nosso)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
Por fim, vale arrematar que os ditames do citado art. 42 tratam dos limites
estabelecidos para a prática dos atos processuais, caracterizando-se a preclusão com a perda do
direito de exercício da pretensão em si, por ter se esgotado o prazo legal a isso definido. Por
conseguinte, o eixo mandamental consignado em aludido artigo não contempla o afastamento da
preclusão temporal de decisão definitiva de primeira instância, restabelecendo o contencioso, em
virtude da interposição extemporânea de recurso.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.157 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007133/2009-66

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, apreciando-se apenas
a preliminar de tempestividade nele suscitada; para, nessa parte conhecida, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 152
DF CARF MF
Original